Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-89.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600167-89.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600167-
89.2024.6.16.0157 (DRAP n.º: 0600156-17.2024.6.16.0042) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Sheila Novaes Fernandes, para concorrer ao cargo de vereadora, sob n.º 35.035,
com opção de nome "Sheila Novaes". (Indeferimento do registro de candidatura de SHEILA
NOVAES FERNANDES, para concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições Municipais 2024, sob o
número 35035, pelo Partido da Mulher Brasileira (25 - PMB), no município de Londrina/PR, ante a
ausência de quitação eleitoral no procedimento de julgamento da prestação de contas da
campanha da candidata para as eleições de 2020.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SHEILA NOVAES FERNANDES (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075476
26/09/2024
10:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.440

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600167-89.2024.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SHEILA NOVAES FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N T A S D E
C A M P A N H A N Ã O P R E S T A D A S .
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado por Sheila
Novaes Fernandes para concorrer ao cargo
de vereador nas Eleições de 2024. 1.2. O
Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina
i n d e f e r i u o p e d i d o d e r e g i s t r o ,
fundamentado na ausência de quitação
eleitoral devido ao julgamento das contas
de campanha da candidata, referentes ao
pleito de 2020, como não prestadas.

1.3. A requerente interpôs recurso eleitoral
alegando cerceamento de defesa,
argumentando que não foi devidamente
citada no processo de prestação de contas
e que desistiu da candidatura em 2020.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso.
Num. 44075476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

G
G
G
G
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de concessão de
registro de candidatura a candidato com
contas de campanha julgadas como não
prestadas, em razão da ausência de
quitação eleitoral.

2.2. A alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, devido à suposta
ausência de citação válida no processo de
prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A quitação eleitoral é requisito
indispensável para o registro de
candidatura, conforme previsto no art. 11, §
1º, VI da Lei nº 9.504/1997.

3.2. A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede a
obtenção de quitação eleitoral, conforme
art. 73, I da Res.-TSE nº 23.607/2019 e
Súmula nº 42 do TSE.

3.3. O processo de registro de candidatura
não é o meio adequado para impugnar
decisões do processo de prestação de
contas, conforme Súmula nº 51 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de Sheila Novaes Fernandes
por ausência de quitação eleitoral. 4.2. Tese
de julgamento: "A decisão que julga as
contas de campanha como não prestadas
impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral até o término da
legislatura".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI.

Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 73, I; art. 80, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 42 do TSE.

Súmula nº 51 do TSE.
Num. 44075476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
SHEILA NOVAES FERNANDES para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de
2020.

Na sentença de id. 44027234 o Juízo da 157ª Zona Eleitoral - Londrina
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o requerente não
está quite com a Justiça Eleitoral, porque as contas de campanha da requerente,
referentes ao pleito de 2020, foram julgadas como não prestadas.

Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
44027241), sustentando, em síntese, que não foi devidamente citada nos autos 0600505-
59.2020.6.16.0042, por ter desistido de sua candidatura no ano de 2020. Afirma que
embora conste a certificação da citação por Whatsapp, não há nenhuma comprovação de
sua intimação, o que acarreta cerceamento de defesa. Ao final, pugna que seja acolhido
o presente recurso, para que seja modificada a r. sentença preferida e deferido seu
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44061269).

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
Num. 44075476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

admissibilidade, mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no Mural
Eletrônico nº 133628/2024 em 11/09/2024 (id. 44027238) e o recurso eleitoral foi
interposto em 14/09/2024 (id. 44027241), portanto, dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90.

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta
de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2020.

A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de
registrabilidade, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído
com esse documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

Na espécie, a recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2020 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 0600505-59.2020.6.16.0042, como se observa:

A inobservância do disposto no artigo 29, inciso III, da Lei 9.504/97
(artigo 49, caput, da Res.-TSE nº 23.607/19) ficou comprovada,
uma vez que o(a) candidato(a) não apresentou a sua prestação de
contas finais de campanha das eleições de 2020.

É o que dispõe o caput do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/19 acima
mencionado dispõe que “As prestações de contas finais referentes
ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em
todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça
Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III).”

A omissão gera ao candidato, nos termos do artigo 80, inciso I, da
Res.- TSE nº 23.607/19, o impedimento de obter certidão de
quitação eleitoral até o término do prazo da legislatura para a qual
concorreu, persistindo os efeitos após esse período enquanto não
Num. 44075476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

houver a efetiva entrega das contas de campanha.

Em relação à regularização da situação, dispõe o § 1º, inciso I, do
artigo 80 supramencionado, in verbis:

“Art. 80. [...] [...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; [...]”

Pelo exposto, julgo não prestadas as contas de campanha do(a)
candidato(a) SHEILA NOVAES FERNANDES que concorreu ao
cargo de vereador(a) nas eleições municipais de 2020, o que
faço com fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, c/c
os artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, a, ambos da Res.-
TSE nº 23.607/19.

A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.

De conseguinte, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de
2020 – e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato omisso a
suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja, até 31 de
dezembro de 2024 e, para além dessa data, até que as contas sejam apresentadas,
conforme art. 73, I da Res.-TSE 23.463/2015:

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

Alega a recorrente que não foi devidamente citada nos autos de prestação de
contas nº 0600505- 59.2020.6.16.0042, por ter desistido de sua candidatura no ano de
2020. Afirma que embora conste a certificação da citação por Whatsapp, não há nenhuma
Num. 44075476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

comprovação de sua intimação, o que acarreta cerceamento de defesa.

Sobre o alegado, o Tribunal Superior Eleitoral na Súmula nº 51, fixou o
entendimento de que “O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de
campanha ou partidárias”.

Lado outro, é imperioso destacar que consta nos autos supracitados que a
recorrente foi devidamente citada pelo whatsapp, conforme certidão de id. ID 90286384 e
advertida de que a ausência de prestação das contas ensejaria seu julgamento como não
prestadas, e mesmo assim permaneceu inerte (ID 93695686), acarretando o julgamento
de suas contas pelo r. Juízo Eleitoral como não prestadas cuja sentença transitou em
julgado em 08/11/2021.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas
de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.

Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do
seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
INAPLICABILIDADE IMEDIATA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata–se de recurso eleitoral interposto contra sentença do
Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que indeferiu o registro
de candidatura ao cargo de vereador, pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), em razão de ausência de quitação
eleitoral.

1.2. A ausência de quitação decorre do julgamento como não
prestadas das contas de campanha do recorrente, referente às
Eleições Gerais de 2022, quando concorreu ao cargo de deputado
estadual.
Num. 44075476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:05

1.3. O recorrente alega que ingressou com pedido de regularização
das contas, deferido em 2024, e sustenta que tal regularização lhe
permitiria obter a certidão de quitação eleitoral. O pedido de
registro de candidatura foi indeferido sob o fundamento de que os
efeitos da regularização da quitação só teriam validade após o
término da legislatura de 2026.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de concessão de certidão de quitação eleitoral
a candidato cujas contas de campanha foram julgadas não
prestadas, após regularização posterior ao julgamento.2.2. A
alegação de que o indeferimento do registro de candidatura com
base na não apresentação de contas seria desproporcional,
violando princípios constitucionais como o da proporcionalidade e
da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, a certidão de
quitação eleitoral abrange a regularidade do exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral e a prestação de
contas de campanha. No caso, o recorrente não apresentou suas
contas no prazo, o que levou à aplicação do impedimento de
obtenção da certidão de quitação eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, prevê que a
decisão que julga contas eleitorais como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação até o término da
legislatura para a qual concorreu.

3.3. A posterior regularização das contas não elimina os efeitos da
decisão de não prestação de contas, conforme estabelecido na
Súmula nº 42 do TSE, que reafirma a impossibilidade de obter
quitação eleitoral enquanto durar a legislatura.

3.4. Alegações de inconstitucionalidade e violação aos princípios
constitucionais não encontram respaldo na jurisprudência. O
Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a regulação da quitação
eleitoral por meio de resoluções não fere o princípio da legalidade
ou proporcionalidade (TSE – Agravo Regimental nº 060031649,
Min. Edson Fachin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente ao cargo de
vereador por ausência de quitação eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas de
Num. 44075476 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:06

campanha como não prestadas impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura,
ainda que haja posterior regularização. (Grifei)

(REI nº 060040572, Acórdão nº 64148 PARANAVAÍ - PR.
Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
16/09/2024 Publicação: 17/09/2024)

No caso em análise, a recorrente não possui quitação eleitoral para as
eleições de 2024, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de SHEILA
NOVAES FERNANDES, para as eleições 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600167-
89.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: SHEILA NOVAES FERNANDES - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A, IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44075476 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:06

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075476 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610291512500000043027493
Número do documento: 24092610291512500000043027493
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:16:06